Tribunal: TJDFT
Processo: 0708040-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AO ERÁRIO. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA. CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - TIDEM. EXERCÍCIO DE EMPREGO EM ENTIDADE DIVERSA DE FORMA CONCOMITANTE. FATO INCONTROVERSO. VEDAÇÃO LEGAL. FRUIÇÃO DA VANTAGEM REMUNERATÓRIA. CONDIÇÃO. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DECLARAÇÃO DA SERVIDORA. AFIRMAÇÃO DESCONFORME COM A REALIDADE. BOA-FÉ AUSENTE. FRUIÇÃO INDEVIDA DA GRATIFICAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS INDEVIDAMENTE AO ERÁRIO. MÁ-FÉ COMPROVADA. EXCLUSIVIDADE. CONDIÇÃO PARA PERCEPÇÃO DA VANTAGEM. DESCONSIDERAÇÃO. BOA-FÉ ILIDIDA. MANIFESTAÇÃO FORMAL DA SERVIDORA DESCONFORME. REPETIÇÃO NECESSÁRIA. DIREITO À REPETIÇÃO. DECADÊNCIA INEXISTENTE (LEI No 9.784/99, ART. 54). LEGALIDADE. PODER-DEVER DE AUTOTUTELA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PREVENÇÃO. ERRO ADMINISTRATIVO (OPERACIONAL) NÃO GERMINADO DE MÁ INTERPRETAÇÃO NORMATIVA. DEVOLUÇÃO DO PERCEBIDO INDEVIDAMENTE. LEGITIMIDADE. IMPEDIMENTO. INVIABILIDADE. ERRONIA NA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA LEI POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO OBRIGATÓRIA. EXCEÇÃO AO ENTENDIMENTO OBJETO DO TEMA REPETITIVO N° 531 DO STJ. SUBSUNÇÃO DA SITUAÇÃO CONCRETA AO DISPOSTO NA TESE OBJETO DO TEMA 1.009 DO STJ. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO ACOLHIDO.
1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
2. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação ou de ter incorrido em julgamento citra petita, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
3. O objetivado pelo legislador com a instituição do Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público TIDEM (Lei Distrital no 4.075/2007), ao qual é fomentada gratificação homônima e correspondente, fora a contemplação do docente que, satisfazendo os requisitos estabelecidos, por ele optasse, estimulando a permanência do professor no ensino público e, mediante sua dedicação exclusiva às atividades a ele inerentes, preservar a integridade dos quadros e incrementar qualitativamente os serviços oferecidos, sobressaindo daí que, não exercendo suas atividades públicas com exclusividade nem em regime integral, a despeito da declaração que firmara junto à administração, a percepção da gratificação não pode ser havida como de boa-fé, afastando-se, ademais, a própria decadência do direito da Administração de contrapor-se ao fato e rever o erro ao qual fora induzida (Lei no 9.784/99, art. 54)
4. Ciente a servidora de que, ao optar formalmente pelo regime de tempo integral e dedicação exclusiva ao magistério, fazendo jus à percepção da Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público - TIDEM, não poderia exercer outra atividade remunerada no ambiente público ou privado, e, ignorando a vedação, ocupara durante largo espaço de tempo outro cargo público de docente em outra unidade federativa concomitantemente ao cargo exercitado na rede pública de ensino local, não participando o fato à administração local e continuando a fruir a vantagem remuneratória, resta ilidida sua boa-fé na percepção da verba, devendo restituí-la como imperativo legal coadunado com os princípios da legalidade e moralidade públicas.
5. A realização de pagamento de vantagem à qual não faz jus a agente pública em situação em que a fruição derivara de manifestação dela advinda no sentido de que satisfazia o exigido para percepção da verba, afastando situação de erronia e má interpretação normativa ou de erro operacional ou de cálculo dessa circunstância germinada imputáveis à administração, o havido se reveste do caráter de pagamento indevido provocado pela própria destinatária, afastando a boa-fé da beneficiária por ter fruído do vertido em razão da iniciativa direta que alinhara junto à administração, atestando que satisfazia as condições legais para percepção da gratificação que indevidamente passara a lhe ser destinada em razão de sua manifestação, determinando que seja obrigada a repetir o que indevidamente fruíra como expressão dos princípios da legalidade, da moralidade, da boa-fé e da confiança que se aplicam à administração pública, consoante os entendimentos firmados pela Corte Superior nas teses objeto dos Temas Repetitivos n° 531 e 1.009.
6. Derivando a circunstância fática subjacente de hipótese de pagamento proveniente de equívoco na destinação de vantagem remuneratória implantada em folha de pagamento de forma destacada em razão da subscrição de declaração advinda da servidora de que satisfazia o exigido para percepção da verba, permitindo a aferição da natureza da vantagem e apreender se lhe era efetivamente devida, não se afigura possível que o ocorrido induza à apreensão de que o vertido pelo erário fora auferido de boa-fé pela agente pública, ao contrário, autorizando a apreensão de a fruição da vantagem ocorrera de má-fé, pois motivada pela afirmação que realizara à margem da realidade, determinando essa constatação que, a par de glosado o pagamento, seja recomposto o desfalque provocado nos cofres públicos mediante lançamento de parcelas mensais na folha de pagamento da beneficiada pelo erro em que induzira a administração, prestigiando-se o princípio geral de direito que veda o enriquecimento ilícito, bem como a desestruturação dos cofres públicos.
7. Consoante assentado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1244182/PB, Tema Repetitivo n° 531, fora estabelecida a tese jurídica de que “[quando] a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”, donde, interpretando-se a contrario sensu o assentado, ressai lícito extrair-se a conclusão de que, tendo havido pagamento indevido, a maior, não decorrente de errônea interpretação normativa, mas de, exemplii gratia, simples e inexorável erro material não germinado de interpretação equivocada da norma ou mesmo de ordem judicial de caráter precário posteriormente revogada, sobeja lídimo o ato administrativo que não apenas decota a rubrica paga em valor superior, mas promove abatimento compensatório, via descontos em folha de pagamento do servidor beneficiado pela situação.
8. A Corte Superior de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.7692.09/AL (Tema n° 1.009), enfrentara a problemática afeta ao pagamento indevido ou equivocado de verbas no âmbito das relações estatutárias de agentes públicos, ocasião em que firmara a tese segundo a qual “[os] pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”, ressaindo dessa apreensão, consoante exarado pelo o eminente Relator do Recurso Especial Repetitivo, que, não decorrendo a verba glosada de errônea ou má aplicação da lei, torna-se necessário atentar-se para as circunstâncias concretas, averiguando-se a boa-fé do agente.
9. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Preliminar rejeitada. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.